Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703875-76.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. FORNECEDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CÓPIAS DOS CONTRATOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO À INFORMAÇÃO. OMISSÃO. FALHA CONFIGURADA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. NATUREZA JURÍDICA. ÓRGÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. JURIDICIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MULTA CABÍVEL. DOSIMETRIA. REGULARIDADE. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CARÊNCIA DE EMBASAMENTO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. 1. O PROCON/DF possui natureza jurídica de autarquia de proteção da defesa do consumidor do Distrito Federal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cuja criação se extrai do mandamento dos artigos 5o, XXXII e 170, V, da Constituição Federal e da norma específica de criação pela Lei n.o 426/93, transformada em entidade autárquica de regime especial pela Lei Distrital 2.668/01, com competência e autonomia para fiscalizar e aplicar penalidades às práticas vedadas de mercado que configurem infrações à legislação consumerista pelos fornecedores de produtos e serviços (Decreto n.o 2.181/97). 2. O controle judicial dos atos administrativos, dentre eles o incidente sob a aplicação das sanções administrativas derivada da competência legal que é própria dos órgãos de proteção consumidor, deve ser limitado ao alcance da verificação da conformidade do ato com as normas e os princípios de regência (controle de juridicidade), não devendo o controle judicial dos atos administrativos promover a substituição à valoração do mérito administrativo próprio do órgão competente para tanto, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. A falha na prestação das informações devidas ao consumidor enquadra-se em afronta aos seus direitos básicos de informação e transparência que albergam a relação de consumo pactuada entre a instituição financeira e o cliente (enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, atingindo, a um só tempo, os direitos estampados nos artigos 6o, inciso II; 46; e 48, todos do Código de Defesa do Consumidor. 4. Reconhecido no curso regular do processo administrativo, com oportunização de contraditório e defesa e sem máculas procedimentais (artigo 5o, LV, da Constituição Federal), a falha no serviço com o cometimento de infração na relação de consumo que na aplicação da sanção de multa, imposta nos termos dos artigos 56, I e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 22, XV, do Decreto n.o 2.181/97 (ID 29122017), descabe a intervenção judicial, que não pode se substituir na valoração do mérito administrativo próprio do órgão competente para tanto, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes. 5. Ausente a demonstração pelo órgão administrativo de proteção ao consumidor dos fundamentos que embasam a incidência da agravante da reincidência relativamente ao fornecedor infrator durante o curso do procedimento administrativo, sem indicar ou comprovar quais seriam os outros feitos administrativos ou judiciais que justificariam a suposta reincidência para ensejar a aplicação da agravante prevista no artigo 26, inciso I, do Decreto Federal 2.181/1997, impõe-se a exclusão da agravante. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre os aspectos do ato administrativo sancionador e sua conformidade com o direito material. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJCE; b) artigos 25, inciso III, do Decreto 2.181/97, e 57 do CDC, insurgindo-se contra o valor arbitrado a título de multa, ao argumento de que não foram consideradas as atenuantes, mas tão somente as agravantes. Defende a redução da penalidade até o mínimo legal, em atenção aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FELIPE VARELA CAON, OAB/PE 32.765 e OAB/SP 407.087 (ID. 35930904). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do Procurador DANIEL AUGUSTO MESQUITA, OAB/DF 26.871 (ID. 38407213). II - O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, porquanto [...] "‘Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada’ (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, vê-se que a consumidora responsável por inaugurar a reclamação junto ao PROCON/DF procurou o órgão em 11/8/2011, relatando que possuía dois empréstimos bancários junto à instituição financeira apelante/autora e que requereu, por meio de diversos contatos telefônicos junto ao atendimento bancário, cópias e informações acerca dos contratos, todas sem êxito (ID 29122016 – pág. 2). Instaurado o processo administrativo contra a instituição financeira apelante, após as devidas notificações prévias para apresentação dos documentos, apresentou-se defesa escrita onde, expressamente, o fornecedor dos serviços bancários reporta a existência dos contratos bancários, mas que não possui os documentos requeridos pelo PROCON/DF (ID 29122016 – pág. 14; e ID 29122017 – pág. 2/3). A despeito dos argumentos lançados na tentativa de justificar o descaso no controle, guarda e manuseio das informações contratuais relativas à sua cliente, tenho que a falha na prestação das informações devidas enquadra-se em afronta aos direitos básicos de informação e transparência que albergam o consumidor ao atingir, a um só tempo, os direitos estampados nos artigos 6o, inciso II; 46; e 48, todos do Código de Defesa do Consumidor. Fato este que, como se nota dos elementos documentais coligidos aos autos, fora reconhecido no processo administrativo de curso regular, com oportunização de contraditório e defesa e sem máculas procedimentais (artigo 5o, LV, da Constituição Federal), resultando na aplicação da sanção de multa à instituição financeira apelante no importe de R$26.560,00 (vinte e seis mil e quinhentos e sessenta reais), imposta nos termos dos artigos 56, I e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 22, XV, do Decreto n.o 2.181/97 (ID 29122017)” (ID. 30472617). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 25, inciso III, do Decreto 2.181/97, e 57 do CDC. Com efeito, a turma julgadora, com respaldo nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “[...] os critérios estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (graduação conforme a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor), foram rigorosamente cumpridos, fundamentados e demonstrados no bojo do processo administrativo que ensejou a aplicação da penalidade (ID 29122018 – pág. 1 e 2), razão pela qual não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade patente que indique a justeza de intervenção judicial para desabonar os parâmetros fundamentadamente lançados no processo administrativo sancionador” (ID. 30472617). Por fim, indefiro os pedidos de publicação formulados por ambas as partes, tendo em vista o convênio por elas firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016